Tribunal: TJDFT
Processo: 0742668-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÃO. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DEPÓSITO PARCIAL. NÃO COMPLEMENTAÇÃO. REVELIA. ATO NORMATIVO 0010578-51.2020.2.00.0000 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Oportunizada aos réus/inquilinos a complementação de pagamento dos valores faltantes, quedaram-se inertes; não apresentada contestação, tiveram a revelia decretada 1.1 "3. A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)" (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

2. Diante do decreto de revelia, o autor requereu o depósito dos valores incontroversos. Efetuado depósito pelos réus, o autor afirmou pendência de pagamento, o que não foi refutado; oportunizada a complementação do pagamento, os réus quedaram-se inertes. Por isto, deve incidir a regra do inciso IV do artigo 62 da Lei 8245/91.

3. Não há que se falar em aplicabilidade do Ato Normativo 0010578-51.2020.2.00.0000- CNJ: não se cuida de tutela de urgência, não envolve vulnerável ou hipossuficiente.

4. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.